Tribunal: STF
Processo: HC 240075
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegada nulidade na busca pessoal. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Victor Sales Nascimento contra decisão monocrática do Relator do REsp nº 2084222/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.



     O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da busca pessoal e a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente para a fixação de regime menos gravoso. Requer, em medida liminar, a expedição de alvará de soltura. No mérito, a concessão de ordem para absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...).



    Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa alega a existência nulidade decorrente da abordagem pessoal fundamentada no nervosismo do agente.



    Sem razão, porquanto a abordagem, como se extrai do acórdão recorrido se deu diante de todo contexto fático vivenciado pelos policiais. Explica-se: 



    Os policiais em diligências no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, perceberam a apreensão do recorrente e notaram que ele segurava uma pasta executiva. Abordado, com ele foram encontradas 250 porções de drogas variadas e dinheiro trocado.



    O cenário acima descrito e que ensejou a abordagem policial apoia-se em situação que requer a diligente ação policial.



    Aliás, esta Corte decidiu recentemente que não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023).



    A defesa alega também que não existem provas para a condenação.



    A matéria, contudo, não pode ser analisada por esta Corte, isso porque é assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar, ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste STJ (ut, AgInt no AREsp n. 1.265.017/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, , DJe de 24/5/2018.) (...)



    Registre-se que este Superior Tribunal de Justiça entende que a palavra dos policiais pode, ainda que seja o único dado probatório de determinado fato, fundamentar o proferimento de decisões desfavoráveis ao réu.



    Sobre a violação do art. 59 do CP, anota-se que não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido.



    No caso, a fração de 1/6 sobre a pena mínima em razão da existência de circunstância judicial negativa está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    A defesa sustenta ainda que estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.



    No presente caso, o TJSP, valorando as provas testemunhais produzidas em juízo, concluiu que o recorrente de dedica à atividade ilícita e, em acréscimo, salientou até mesmo a existência de passagens pela Vara da Infância com aplicação de medida socioeducativa (...)



    Por fim, embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo - no caso, o fechado -, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no REsp n. 1.918.894/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea "a", do CPC c/c o art. 255, § 4º, inciso II, do RISTJ, e na Súmula 568/STJ, nego provimento ao recurso especial.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente